Tribunal: TJES
Processo: 0000793-10.2024.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto Qualificado
Data de julgamento: 2025-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000793-10.2024.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MAXWEL DOS SANTOS e outros (2)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000793-10.8.08.0030

APELANTES: MAXWEL DOS SANTOS E OUTROS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. RECURSO DA DEFESA. RECORRER EM LIBERDADE. RÉU REINCIDENTE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PRISÃO CAUTELAR MANTIDA. REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA. REINCIDÊNCIA QUE AFASTA O REGIME ABERTO. OBSERVÂNCIA DO ART. 33, § 2º, DO CP. DETRAÇÃO. IRRELEVÂNCIA PARA ALTERAÇÃO DO REGIME. JUSTIÇA GRATUITA. PEDIDO JÁ ACOLHIDO NA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não há constrangimento ilegal na negativa do direito de recorrer em liberdade ao réu que permaneceu preso durante a instrução processual, sendo reincidente e demonstrando periculosidade que justifica a manutenção da prisão cautelar para garantia da ordem pública.

A reincidência do réu, comprovada nos autos, afasta a possibilidade de fixação do regime inicial aberto, mesmo com a pena fixada em patamar inferior a quatro anos de reclusão, em estrita observância ao disposto no artigo 33, § 2º, do Código Penal.

A análise da detração penal, neste momento processual, não possui relevância prática para a alteração do regime de cumprimento de pena, devendo ser apreciada de forma concreta e efetiva pelo juízo da execução penal.

O pedido de concessão da justiça gratuita já foi devidamente apreciado na sentença, que suspendeu a exigibilidade das custas em razão de a defesa ser patrocinada pela Defensoria Pública, não havendo interesse da parte em rediscutir o tema.

Recurso conhecido, mas desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos,

ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Segunda Câmara Criminal

do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, à unanimidade,
negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000793-10.8.08.0030

APELANTES: MAXWEL DOS SANTOS E OUTROS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
Maxwell dos Santos, Lucilene Almeida dos Santos e João Vitor Santos (nome social Viviane)
, representados pela Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo, contra a sentença proferida pela 3ª Vara Criminal de Linhares/ES. A sentença julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva e condenou os réus pela prática do crime de furto qualificado.

Segundo a denúncia, em 23 de setembro de 2024, os réus subtraíram 104 produtos de beleza de uma drogaria em Linhares, após arrombarem uma porta de vidro. O valor aproximado do prejuízo foi de R$ 4.800,00.

Nesse sentido, a sentença condenou João Vitor a 2 anos de reclusão em regime aberto, Lucilene a 2 anos e 4 meses em regime semiaberto, e Maxwell a 1 ano e 4 meses de reclusão, com a pena substituída por restritivas de direitos.

A Defensoria Pública, em suas razões recursais, requer:

O direito de
Maxwell dos Santos
recorrer em liberdade, com base nos princípios da homogeneidade e da presunção de inocência, uma vez que a condenação em regime semiaberto não justificaria a prisão cautelar.

A alteração do regime inicial de cumprimento de pena para o
aberto
para os apelantes
Maxwell e Lucilene
, argumentando que a reincidência, por si só, não impõe um regime mais gravoso, especialmente em crimes sem violência ou grave ameaça.

A aplicação da
detração penal
para todos os apelantes, para que o tempo de prisão provisória seja considerado na fixação do regime.

A concessão dos benefícios da
justiça gratuita
, com isenção do pagamento de custas processuais.

O prequestionamento de dispositivos legais para acesso aos Tribunais Superiores.

O Ministério Público, em contrarrazões e parecer, manifestou-se pelo conhecimento e
improvimento do recurso
.

A Procuradoria de Justiça argumenta que a reincidência dos réus Maxwell e Lucilene é um critério legal que afasta o regime mais brando, e a detração seria inócua, pois não alteraria o regime fixado. Reforça que a negativa do direito de recorrer em liberdade para Maxwell é legítima, pois a reincidência e o histórico criminal justificam a manutenção da prisão cautelar para garantir a ordem pública. (ID 15429098)

Conforme o relatório, o recurso de apelação interposto pela defesa deve ser conhecido, pois estão presentes os pressupostos de admissibilidade, tanto intrínsecos quanto extrínsecos.

No mérito, contudo, o pleito da Defensoria Pública não merece provimento.

Do Direito de Recorrer em Liberdade (Maxwell dos Santos):

A Defesa sustenta que a prisão cautelar de Maxwell é desproporcional, uma vez que a pena imposta foi em regime semiaberto. Contudo, a jurisprudência desta Corte e dos Tribunais Superiores é pacífica ao admitir a manutenção da prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, como a garantia da ordem pública. No caso de Maxwell, sua condição de reincidente específico e a gravidade concreta da conduta praticada justificam a segregação cautelar. Como bem ressaltou a Procuradoria de Justiça, a negativa do direito de recorrer em liberdade não configura execução provisória da pena, mas sim medida cautelar necessária para evitar novos delitos, logo, a prisão é legítima e deve ser mantida.

Do Regime Inicial de Cumprimento de Pena (Maxwell e Lucilene):

A Defesa pugna pela fixação do regime aberto para os apelantes, mesmo com a reincidência, com base nos princípios da proporcionalidade e na jurisprudência do STF em casos de furto. Contudo, a lei penal estabelece critérios objetivos para a fixação do regime, levando em conta a quantidade da pena e a reincidência.

A reincidência dos apelantes é incontroversa e, por si só, é um fator que impõe um regime inicial mais gravoso, conforme o artigo 33, § 2º, do Código Penal.

Diante disso, a fixação do regime semiaberto, como determinado na sentença, está de acordo com a lei e não se mostra desproporcional.

Da Detração Penal:

A Defensoria Pública requereu a detração para todos os réus. Conforme o parecer do Ministério Público, a detração é inócua no presente caso, pois a reincidência de Maxwell e Lucilene impede a alteração do regime para um mais brando. Quanto a João Vitor, a pena já foi fixada no regime aberto, o mais brando possível.

Portanto, a análise da detração deve ser reservada para a fase de execução da pena, onde será mais relevante.

Dos Benefícios da Justiça Gratuita:

O pedido de justiça gratuita, com isenção das custas, já foi atendido na sentença, que suspendeu a exigibilidade das custas em razão da assistência pela Defensoria Pública. Portanto, a Defesa carece de interesse recursal nesse ponto.

Ante o exposto
,
em consonância com o parecer da Procuradoria de justiça,

CONHEÇO
do presente recurso para, no mérito,

NEGAR
-LHE PROVIMENTO.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator.

É como voto.